Tribunal: STF
Processo: ARE 1380002
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 2):



     



    “APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL IPVA - Pretensão de anular 476 créditos tributários referentes a veículos automotores objeto de alienação fiduciária Alegação de prescrição de 95 créditos tributários Ausência de documentos para aferir a prescrição Alienação fiduciária - Responsabilidade solidária entre o credor fiduciário e o devedor fiduciante Artigos 6º, XI, § 2º e 31, da Lei Estadual nº 13.296/08 “Baixa de gravame” - O cancelamento de gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNC), se anterior ao fato gerador, é suficiente para afastar a responsabilidade solidária do credor fiduciário - Precedentes Sucumbência recíproca - Sentença de procedência parcialmente reformada Recursos de Apelação desprovidos Reexame Necessário parcialmente provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “d” do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 93, IX e 155, III, da Constituição Federal.



    Em suas razões recursais, sustenta-se a impossibilidade de ser considerado proprietário de veículo automotor, mas sim mero credor fiduciário. Nesse sentido, busca o reconhecimento de sua não sujeição passiva ao pagamento de débitos de IPVA oriundos de veículos dados em mera garantia.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao extraordinário quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da CF, com base no que dispõe o art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. No mais, inadmitiu o apelo extremo com base nas Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 17). 



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece provimento.



    O Colegiado local assim se manifestou acerca da controvérsia discutida nos autos (eDOC 12, p. 5-9):



    “No mais, cumpre observar que o IPVA tem como contribuinte o proprietário do veículo automotor. O artigo 6º, inciso XI, da Lei Estadual nº 13.296/2008, que institui o IPVA no Estado de São Paulo, determina ser solidariamente responsável tributário o titular do domínio ou o possuidor a qualquer título: 



    Art. 6º. São responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais: XI - o titular do domínio ou o possuidor a qualquer título; § 2º - A responsabilidade prevista nos incisos I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI e XII deste artigo é solidária e não comporta benefício de ordem. 



    No caso dos veículos garantidos com alienação fiduciária, consta como proprietário o credor fiduciário, que é aquele que, de fato, detém a propriedade do bem e a sua posse indireta, e o devedor fiduciante, que detém a posse direta do bem até sua total quitação, de modo que a instituição financeira credora obtém a garantia do pagamento, sob pena de tomar para si o bem móvel adquirido com o crédito liberado. 



    Assim, com base nessa premissa, se na data do fato gerador a instituição financeira Autora era a proprietária do bem, a sua relação com o devedor fiduciário não afasta a responsabilidade tributária, que decorre de lei.



    (…)



    Ato contínuo, em que pese a informação de que houve a “baixa de gravame” de 151 (cento e cinquenta e um) veículos nos anos de 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 (fls. 694/845), da análise por amostragem dos documentos desordenadamente acostados aos autos, inexiste comprovação de comunicação de baixa de gravame de certos débitos enumerados às fls. 689/693, de modo que, em relação a tais débitos, mantém-se a responsabilidade do BANCO PAN S/A. 



    Em análise última, a ação deve ser julgada parcialmente procedente para o fim de anular tão somente os débitos de IPVA cuja “baixa de gravame” deu-se em data anterior à ocorrência do fato gerador do tributo.”



    Nesse contexto, constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inclusive de índole local (Lei Estadual 13.296/08), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Seguindo essa orientação, confira-se com a ementa dos seguintes julgados:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Contrato de Alienação fiduciária. Responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Tema nº 685 da repercussão geral. Não enquadramento. Acórdão proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Interposição simultânea de recurso especial. Artigo 1.033 do CPC/15. Não aplicação. 1. É infraconstitucional a controvérsia atinente à responsabilidade solidária entre a instituição financeira e o terceiro adquirente do veículo automotor pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), considerado o contrato de alienação fiduciária. Não enquadramento do caso no Tema nº 685 da repercussão geral. 2. Não se aplica o art. 1.033 do CPC/15 às hipóteses de interposição simultânea de recursos extraordinário e especial ou, ainda, de publicação do acórdão recorrido na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que é o caso dos autos. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Não há majoração de honorários advocatícios no caso (regência do CPC/73).” (ARE 957.950-AgR-segundo, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.06.2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.315.775-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno. DJ 25.05.2021)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. SÚMULAS NºS 279 E 280/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEAS “C” E “D” DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 727.851/MG. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 929.429-AgR-ED, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório e da reanálise da legislação infraconstitucional local pertinente, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE 1.230.379-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandovski, Segunda Turma, DJe 13.05.2020) 



    Verifico, ainda, que a presente controvérsia em nada se assemelha com a matéria objeto do Tema 685 da sistemática da repercussão geral, visto não se tratar de discussão relativa à incidência de imunidade recíproca envolvendo a municipalidade.



    Por fim, observo que a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente